Tribunal: TJES
Processo: 5003864-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003864-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CONRADO NUNES DE OLIVEIRA
COATOR: VEP- Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003864-93.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CONRADO NUNES DE OLIVEIRA

COATOR: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
não é a via adequada para discussão aprofundada de questões atinentes à execução da pena, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo em execução).

Contudo, a referida ação constitucional é admitida mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, razão pela qual passo a analisar a possibilidade de concessão de ofício da ordem.

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado no Tribunal do Rio de Janeiro pela prática do crime descrito no
art. 157, §2º, do Código Penal
, à pena de
cinco (5) anos e quatro (4) meses
de reclusão
, no regime inicial semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da pena no dia 28.6.2016.

Na inicial do
writ,
o impetrante alega, em síntese, que o paciente foi transferido para o cumprimento de pena no Estado do Espírito Santo, todavia, em razão de irregularidades no processo de execução criminal, está sendo privado dos benefícios da LEP.

Conforme já exposto na análise do pedido liminar, é possível verificar que o impetrante protocolou um pedido de liberdade ao juízo da execução (id. 2566766), contudo não consta na documentação acostada, a decisão da autoridade apontada como coatora.

Outrossim, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifica-se que os autos foram devolvidos pela servidora da Distribuição do Juízo de Vila Velha ao Tribunal do Rio de Janeiro para diligências, sem oportunizar a apreciação do pedido da defesa pela autoridade apontada como coatora.

Com o retorno dos autos para a apreciação do mérito, verifica-se que o paciente impetrou
Habeas Corpus
no Estado do Rio de Janeiro (Habeas Corpus n.º 0037272-57.2022.8.19.0000), tendo sido determinada ao cartório daquele Estado a
“imediata regularização dos autos, com todos os lançamentos essenciais, e posterior remessa ao juízo de destino”.

Todavia, apesar da decisão do Tribunal do Rio de Janeiro ter sido proferida em
30 de junho de 2022
, em consulta ao SEEU, pude verificar que o processo de execução ainda não foi remetido ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, juízo competente para decidir acerca da liberdade do paciente, já que
C
onrado Nunes de Oliveira cumpre pena neste Estado.

Diante desse contexto, como até presente data a processo de execução do paciente ainda não foi remetido para o Estado do Espírito Santo, não vejo como inaugurar a discussão acerca dos benefícios da LEP, visto que, por ora, não há qualquer ato coator do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003864-93.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CONRADO NUNES DE OLIVEIRA

COATOR: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

RELATOR: DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: HABEAS CORPUS –
BENEF
ÍCIOS DA LEI DE EXECUÇÃO DA PENA
–
SUCEDÂNEO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE ATO COATOR
–

NÃO CONHECIMENTO
.

1. O
habeas corpus
não é a via adequada para discussão aprofundada de questões atinentes à execução da pena, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo em execução).

2. Caso em que o processo de execução não foi remetido para o Estado do Espírito Santo, não sendo possível inaugurar a discussão acerca dos benefícios da LEP, visto que não há qualquer ato da autoridade apontada como coatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,

10 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.